Tribunal: TJPA
Processo: 0801079-03.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801079-03.2018.8.14.0028

APELANTE: VITORIA ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. COBRANÇA DE DÉBITO. ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa de comércio varejista contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, referente a débito oriundo de cartão de crédito empresarial utilizado pela ré, no valor atualizado de R$ 374.474,79. A parte ré alegou, em síntese, ausência de contrato físico, abusividade dos encargos, falta de demonstração da taxa de juros pactuada, necessidade de prova pericial e descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) determinar se a ausência do contrato físico impede a cobrança do débito; (iii) apurar a legalidade dos encargos, especialmente quanto à taxa de juros e capitalização; (iv) examinar se a mora contratual restou caracterizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de direito, e os documentos constantes dos autos, especialmente as faturas, são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

4.

A ausência de contrato físico não impede a cobrança de débitos oriundos de cartão de crédito empresarial quando comprovada a utilização do serviço por meio de faturas detalhadas, que demonstram a evolução da dívida e os encargos aplicados.

5.

As faturas mensais contêm, de forma clara e destacada, as taxas incidentes, inclusive as taxas de juros mensais e anuais, além do Custo Efetivo Total (CET), o que configura informação adequada ao consumidor, em conformidade com o art. 52 do CDC.

6.

A capitalização de juros é permitida, desde que expressamente pactuada. A diferença substancial entre a taxa mensal e a taxa anual informadas nas faturas evidencia a pactuação da capitalização mensal, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 973.827/RS).

7.

A mera alegação genérica de abusividade não afasta os encargos pactuados, sendo necessária a demonstração concreta de discrepância em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

A mora ex re se configura pelo simples inadimplemento da obrigação no prazo convencionado, sendo válidos os encargos moratórios previstos contratualmente, quando não demonstrada abusividade nas condições pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de direito e os documentos juntados aos autos são suficientes à formação do convencimento.

2.

A ausência de contrato físico não impede a cobrança de débitos de cartão de crédito empresarial quando comprovada a relação contratual e a inadimplência por meio de faturas detalhadas.

3.

A capitalização de juros é válida quando demonstrada de forma clara e expressa nos documentos apresentados, sendo suficiente a informação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

4.

A mora contratual caracteriza-se com o inadimplemento da obrigação no vencimento, não sendo afastada pela simples alegação de abusividade sem prova efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397; CPC, arts. 370 e 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.06.2012; STJ, REsp 469.005/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.06.2003; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1.322.378/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.06.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.469.726/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VITÓRIA ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
contra sentença que julgou procedente ação de cobrança decorrente de débito em cartão de crédito Empresarial que lhe move
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

Na petição inicial (Id. 25253932), o autor Banco Bradesco Cartões S/A narrou que a empresa ré utilizou-se do cartão de crédito nº 4485430501567932, bandeira Visa BNDES Distribuição, contraindo obrigações que não foram quitadas nas datas de vencimento. Alegou que o débito atualizado, totaliza R$ 374.474,79, referente ao saldo da última fatura vencida em 15/01/2016 no valor de R$ 277.013,13. Juntou as faturas demonstrando a evolução da dívida e requereu a condenação da ré ao pagamento do montante devido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

Em sua contestação (Id. 25253951), a ré defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pugnou pela exibição de todos os extratos desde o início da relação contratual, bem como do contrato físico que originou o cartão de crédito. Sustentou que o banco não demonstrou qual foi a taxa de juros contratada, violando o direito à informação. Alegou abusividade na cobrança de encargos, especialmente quanto à capitalização de juros, que somente seria possível mediante expressa disposição legal e pactuação clara. Requereu a realização de perícia contábil e, ao final, a improcedência da ação. Subsidiariamente, requereu que, em caso de procedência, o processo fosse remetido à Recuperação Judicial nº 0013969-46.2014.8.14.0028.

Após regular instrução processual, que incluiu réplica do autor e especificação de provas, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 25253978) julgando procedentes os pedidos do autor.

No mérito, a sentença fundamentou que a relação contratual entre as partes restou incontroversa pela juntada das faturas do cartão de crédito, comprovando sua utilização pela ré. Destacou que, em que pese o autor não ter juntado contrato físico assinado, as faturas demonstram a evolução da dívida e os encargos contratuais aplicados. Consignou que é necessária a expressa previsão contratual das taxas e tarifas bancárias, o que foi atendido pelas informações constantes nas faturas mensais. Pontuou que a capitalização de juros é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ no REsp 973.827/RS. Registrou que não houve demonstração de cobrança divergente entre o contratado e o efetivamente cobrado, nem de abusividade nas taxas praticadas. Quanto à perícia contábil, indeferiu-a por ser desnecessária, já que a alegação de ilegalidade ou abusividade dos encargos constitui matéria de direito.

Assim, condenou a ré ao pagamento de R$ 374.474,79 (trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, contados a partir do vencimento/inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil. O pedido foi julgado procedente integralmente, com condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a ré interpôs Recurso de Apelação (Id. 25253979) alegando em suas razões

cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, essencial para verificar a regularidade dos cálculos e encargos, ausência de apresentação do contrato físico de cartão de crédito, impedindo a verificação da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito cobrado; falta de demonstração da taxa de juros efetivamente contratada, já que o banco não juntou instrumento contratual que demonstre a pactuação expressa dos encargos; ausência de pactuação válida dos juros remuneratórios, devendo incidir a taxa média de mercado conforme precedentes do STJ; (v) descaracterização da mora em razão de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, afastando os efeitos moratórios.

Pugnou por fim, pela reforma da sentença

O apelado Banco Bradesco Cartões S/A apresentou contrarrazões (Id. 25253984), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. QUESTÕES PRELIMINARES

2.1 Do alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil.

Alega o recorrente que houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, essencial para verificar a regularidade dos encargos cobrados e a composição do débito.

Não assiste razão à apelante.

O juiz é o destinatário da prova e possui ampla discricionariedade para indeferir diligências probatórias que considere desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, conforme estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento da perícia ao consignar que "a alegação de ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais não cabe ao perito contábil, sendo matéria de direito". De fato, a discussão sobre a legalidade da capitalização de juros, a abusividade das taxas e a validade dos encargos contratuais constitui questão eminentemente jurídica, dispensando exame técnico-contábil.

Ademais, as faturas juntadas aos autos apresentam de forma clara e detalhada os lançamentos, encargos, taxas mensais e anuais aplicadas, permitindo ao julgador verificar a composição da dívida sem necessidade de perícia.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

3. MÉRITO

3.1 Da desnecessidade de apresentação do contrato físico e da existência do crédito

O cerne da controvérsia reside na exigibilidade do crédito decorrente de operações realizadas mediante cartão de crédito empresarial, especialmente diante da ausência de apresentação do contrato físico assinado.

A apelante sustenta que a falta do instrumento contratual impede o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do débito, tornando o apelado carecedor da ação.

Diante disso, impõe-se verificar se a documentação apresentada pelo apelado é suficiente para comprovar a existência e exigibilidade do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o contrato de cartão de crédito constitui documento hábil à propositura de ação de cobrança, sendo dispensável a apresentação do instrumento contratual físico quando os extratos demonstram a realização dos débitos e a evolução da dívida:

Processo civil. Recurso especial. Embargos à ação monitória. Condições da ação Contrato de cartão de crédito. Título hábil ao ajuizamento de ação monitória.
Necessidade de colação de demonstrativos da existência e da evolução do débito. - O contrato de cartão de crédito constitui documento hábil ao ajuizamento da ação monitória, desde que o autor colacione ao contrato firmado tanto os extratos que comprovem a realização de débitos pelo titular do cartão, como os demonstrativos dos encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito
. - Recurso especial a que não se conhece.

(STJ - REsp: 469005 MG 2002/0123935-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/06/2003, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 30/06/2003 p. 242)

Analisando os autos, verifico que o apelado juntou à inicial as faturas do cartão de crédito nº 4485430501567932, demonstrando a utilização do cartão pela apelante, com discriminação das operações realizadas (compras parceladas em diversos estabelecimentos comerciais ), evolução do débito desde junho de 2015 até janeiro de 2016, com a última fatura vencida em 15/01/2016 no valor de R$ 277.013,13 (Id. 25253935 - Pág.1), a discriminação clara dos encargos aplicados, incluindo encargos de atraso e multa contratual, bem como as taxas mensais e anuais (CET);

o detalhamento das parcelas vincendas de compras parceladas, com identificação do número da parcela e do estabelecimento comercial.

É incontroverso nos autos que a apelante utilizou o cartão de crédito fornecido pelo apelado. Em sua contestação, a ré não negou a existência da relação contratual nem a utilização do cartão, limitando-se a questionar os encargos aplicados e a forma de cobrança.

Ademais, a própria apelante informou em contestação que estava em processo de recuperação judicial, o que reforça o contexto de dificuldades financeiras e inadimplemento das obrigações.

Destarte, a ausência do instrumento contratual físico não impede o reconhecimento do crédito, uma vez demonstradas de forma suficiente a relação jurídica, a utilização do crédito e a inadimplência.

3.2 Da demonstração das taxas contratadas e regularidade dos encargos

A apelante alega que o banco não demonstrou qual taxa de juros foi efetivamente contratada, violando o direito à informação do consumidor. Sustenta que, na ausência de pactuação expressa dos juros remuneratórios, deve incidir a taxa média de mercado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Razão não lhe assiste.

As faturas juntadas aos autos trazem de forma clara e ostensiva as taxas aplicadas, como encargos, mora, multa por atraso, compras parceladas, rotativo.

Tais informações constam de forma destacada em todas as faturas mensalmente encaminhadas à apelante, permitindo o pleno conhecimento dos encargos incidentes sobre cada modalidade de operação.

Especificamente quanto aos encargos de atraso (encargos aplicados em caso de inadimplemento), as faturas informam expressamente: taxa mensal de 14,90%, taxa anual de 429,46% e Custo Efetivo Total (CET) anual de 471,26%.

A simples presença dessas informações nas faturas mensais configura a pactuação expressa dos encargos, atendendo ao requisito de informação clara e adequada previsto no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; (...)"

Portanto, entendo que houve clara e expressa informação das taxas aplicadas, não se podendo alegar desconhecimento ou ausência de pactuação.

3.3 Da legalidade da capitalização de juros e ausência de abusividade

A apelante questiona a capitalização de juros, sustentando que somente seria possível mediante expressa disposição contratual, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do direito à informação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012)

No caso concreto, as faturas indicam taxa mensal de 14,90% e taxa anual de 429,46% para os encargos de atraso.

Aplicando-se o duodécuplo da taxa mensal, teríamos: 14,90% x 12 meses = 178,80% ao ano.

A significativa diferença entre 178,80% (duodécuplo da taxa mensal) e 429,46% (taxa anual efetiva) demonstra, de forma inequívoca, que houve pactuação expressa da capitalização mensal de juros, pois a taxa efetiva anual somente pode alcançar tal patamar mediante a incidência de juros sobre juros.

Essa informação estava claramente disponível nas faturas mensais, atendendo ao requisito de transparência e permitindo à apelante conhecer previamente os encargos aplicáveis em caso de inadimplemento.

Quanto à alegada abusividade das taxas praticadas, cumpre observar que a mera alegação genérica de excessividade não é suficiente para afastar os encargos contratualmente previstos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração concreta de discrepância significativa em relação à média de mercado:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade." (Súmula 382 do STJ)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO . JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL A SER ADOTADO.
1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz,por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
. 2 . Para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a uma demonstração cabal de sua abusividade (REsp 1.061.530/RS, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009; REsp 271 .214/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO,julgado em 12/3/2003, DJ de 4/8/2003). 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl no Ag: 1322378 RN 2010/0117588-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2011)

No presente caso, a apelante não produziu qualquer prova de que as taxas praticadas destoam significativamente da média de mercado para operações de cartão de crédito empresarial. Limitou-se a alegar, de forma genérica, a existência de abusividade, sem trazer elementos concretos que demonstrassem o alegado excesso.

Ademais, tratando-se de cartão de crédito empresarial (Visa BNDES Distribuição), destinado a pessoa jurídica e voltado para financiamento de investimentos produtivos, a relação jurídica possui características distintas do cartão de crédito de pessoa física, justificando o regime de encargos diferenciado.

Não se verifica, portanto, abusividade na cobrança dos encargos.

3.4 Da caracterização da mora e seus efeitos

Por fim, a apelante sustenta que a mora deve ser descaracterizada em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, afastando-se os efeitos moratórios (juros de mora, correção monetária e multa).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mora somente é descaracterizada quando demonstrada a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE . VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ) . 2
. "Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora"
(AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1469726 RS 2019/0076096-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, os encargos praticados no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) são regulares e estavam previamente informados nas faturas mensais. Não se configurou cobrança abusiva.

A apelante utilizou regularmente o crédito disponibilizado pelo cartão, realizando diversas operações de compras parceladas em estabelecimentos comerciais para aquisição de equipamentos e insumos (refrigeradores, computadores, sistemas, geradores, etc.), conforme discriminado nas faturas.

Ao deixar de adimplir as faturas nos respectivos vencimentos, a apelante incorreu em mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil:

”O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Caracterizada a mora, são devidos os encargos moratórios previstos no contrato, quais sejam: juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária.

Mantenho, portanto, a caracterização da mora e a incidência dos respectivos encargos.

4. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal, tenho que a apelante, vencida, deve arcar com os honorários advocatícios de segundo grau.

Assim, majoro os honorários advocatícios em favor do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2º e §11, do CPC.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026